Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734769-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, MARCOS SCHLUCAT GRIMM, RAFAELA SCHLUCAT ASSIS GRIMM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Faculto aos agravantes justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator